Tribunal: STF
Processo: HC 70207
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Competência. Nulidade.
          PENA.  Fixação   na  condenação,   com  individualização  e
fundamentação suficiente para justifica-la.
          REGIME  PRISIONAL. Crime de natureza hedionda. Imposição do
cumprimento da pena em regime fechado, art. 2., par. 1., Lei
8.072/90.Constitucionalidade reconhecida pelo Plenário da Corte: HC
69.603.    .         CRIME.  Alegação de  não  estar caracterizada  a
imputação. Impossibilidade   de   sua   apreciação   no   âmbito
restrito   do habeas-corpus, por envolver reexame da prova.
          COMPETÊNCIA. Nulidade repelida em identico pedido formulado
perante   o   Tribunal  de   Justiça   Estadual.   Ordem  originaria,
substitutiva  de recurso ordinário. Competência do STJ, art. 105, II,
a, CF.
          "Habeas-corpus"   conhecido  em   parte  e,   nessa  parte,
indeferido.